Tribunal: TJDFT
Processo: 0738326-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738326-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: BVF Alimentos EIRELI Oliver Alimentos EIRELI – ME Comercial de Alimentos a Jato – EIRELI - EPP Agravada: Supergasbras Energia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas entidades BVF Alimentos EIRELI, Oliver Alimentos EIRELI – ME e Comercial de Alimentos a Jato – EIRELI - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0726266-13.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva. Afirmam os requerentes, em sua inicial, que firmaram contrato com a requerida para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) à granel. Relatam que todos os contratos têm duração de 60 (sessenta) meses e preço do gás de R$ 3.900,00 por tonelada (R$ 3,90/Kg). Acrescentam que os contratos firmados previam, em sua cláusula sexta, dois critérios de reajuste: 1) aumento dos custos de matéria-prima e/ou majoração ou incidência de novo tributo ou reajustado; e 2) a cada período de 12 (doze) meses, sempre na data de aniversário de cada contrato, pela variação positiva do IGP-M. O instrumento também preveria uma cláusula de exclusividade no fornecimento do produto (cláusula terceira dos instrumentos). Ressaltam que a alteração do preço do produto está diretamente atrelada aos custos da matéria-prima, porém esse critério somente foi levado em consideração pela requerida quando os preços do gás na refinaria eram majorados pela estatal, não agindo da mesma forma quando houve redução dos preços da matéria-prima, o que teria causado o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, fazendo com que o preço aumentasse 90% em 4 (quatro) anos de contrato. Afirmam que buscaram um acordo com a requerida para reduzir o valor cobrado, porém não obtiveram êxito. Sustentam que o desequilíbrio contratual foi causado pela atitude da requerida, que fez reajustes abusivos no preço do produto, levando as autoras a não mais conseguirem cumprir suas obrigações contratuais e ao rompimento “tácito”, de forma motivada. Sustentam que, mesmo diante da motivação do rompimento, a requerida enviou notificação às autoras comunicando a rescisão contratual do fornecimento de Gás LP, em razão de suposta quebra de exclusividade, e impondo às litisconsortes ativas multa pela rescisão. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postularam tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. Seja concedida, liminarmente, inaudita altera pars, a tutela de urgência pretendida, de modo que sejam suspensos os efeitos da cobrança dos boletos de multa nos valores de R$ 17.744,48 (1a Autora); R$ 52.367,99 (2a Autora) e R$ 24.860,61 (3a Autora), vencidos em 31/07/2020, determinando que a empresa Ré se abstenha de protestar os títulos e inscrever o nome das Autoras no cadastro de proteção ao crédito, até que seja proferida sentença final, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);” (ID 70335938 – pp. 12/13). Brevemente relatado. D E C I D O. 1. Da pretensão de suspensão da exigibilidade das multas. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Na inicial, afirmam as requerentes inexistir fundamento fático ou jurídico para a imputação contra a qual se insurgem. Antevejo, mesmo neste momento em que o feito ainda dá seus primeiros passos, a provável conformação de controvérsia fática acerca desses pressupostos nos quais os requerentes amparam suas pretensões. Assim, declinados unilateralmente, sem que se tenha alcançado o momento do exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal – contraditório e ampla defesa –, tenho que assumir os fatos como verossimilhantes é inegavelmente prematuro. Nesse panorama, não vislumbro Probabilidade do Direito para a suspensão da exigibilidade, enquanto tutela de natureza antecipatória. Contudo, por outro lado, tenho que os efeitos jurídicos almejados podem ser alcançados por intermédio de tutela diversa, de natureza cautelar, com a consignação em Juízo dos valores correspondente às penalidades impostas. Do ponto de vista do credor, não vislumbro risco de inadimplemento, na medida em que o valor estará caucionado em conta judicial, recebendo a correção mensal que lhe é inerente. Nesse contexto, é possível o deferimento parcial da pretensão em apreço. 2. Da pretensão de impedimento de abertura de registros de negativação. Neste particular, valho-me dos fundamentos jurídicos já alinhavados na abordagem do item 1 para reconhecer que a pretensão merece acolhimento. A partir do momento em que o montante das multas for consignado em conta judicial, não haverá fundamento fático ou jurídico para se imputar mora ao indigitado devedor. Assim, a abertura de registro de negativação em seu desfavor representaria conduta antijurídica, de consequências já emolduradas na ordem jurídica pátria. A pretensão merece, pois, acolhimento. 3. Dispositivo. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE as pretensões deduzidas a título de tutela de urgência para ATRIBUIR ao requerido a obrigação de não fazer, consistente no impedimento de abertura de registro de negativação em desfavor dos requerentes com fundamento nas multas estampadas nos instrumentos de ID 70335941, ID 70335942 e ID 70335943. A consignação judicial prescinde de iniciativa do Juízo, na medida em que pode ser realizada diretamente pela parte interessada. Os efeitos do provimento jurisdicional consignado acima persistirão pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais se espera venham aos autos as consignações. Caso os valores das multas tenham sido sido consignados, até aquele momento, em conta judicial, os efeitos persistirão. Caso não tenha havido recolhimento, os efeitos da tutela se desnaturarão pelo simples advento do termo final, sem a necessidade de decisão judicial ulterior. DESIGNE-SE data para realização da audiência conciliatória à qual alude o art. 334 do CPC, que será realizada pelo CEJUSC/BSB, por meio de videoconferência, na Plataforma Emergencial Cisco Webex do CNJ. Após, CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência dos termos da demanda, do conteúdo da decisão acima consignada, e da data da designação da audiência. Na forma do art. 250 do CPC, advirto que: i) a audiência terá a finalidade de conciliação; ii) caso frustrada a conciliação, o(a)(s) requerido(a)(s) deverá(ão) apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, I, do CPC), sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações de fato indicadas pela parte autora (art. 344 do CPC); iii) caso a parte requerida não deseje participar da audiência de conciliação deverá comunicar este fato ao Juízo, com antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data designada para a audiência, hipótese em que seu prazo de resposta se iniciará no dia seguinte ao da protocolização do pedido na serventia judicial (art. 335, II, do CPC). Informações mais detalhadas sobre o sistema e requisitos serão repassadas às partes quando da designação de data e horário para a sessão de conciliação. I.” As agravantes alegam (Id. 19432962) em breve síntese, que celebraram negócio jurídico com a sociedade empresária agravada para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo pelo valor de R$ 3900,00 (três mil e novecentos reais) por tonelada do produto, com vigência durante o período de 60 (sessenta) meses. Destacam que no mês de abril de 2020 o valor do fornecimento do produto foi reajustado de modo unilateral pela agravada para o montante de R$ 7400,00 (sete mil e quatrocentos reais) pela tonelada de GLP. Afirmam que o aludido reajuste teria sido motivado pelo aumento do valor alusivo à matéria prima do produto. No entanto, afirma que nos casos de queda do valor da matéria prima o comportamento da demandada não segue a mesma orientação. Salientam que pleitearam, sem sucesso, a renegociação dos preços do produto, o que inviabilizou a continuidade da contratação. Acrescentam que obtiveram novo fornecedor, tendo sido garantido o fornecimento de GLP pelo preço de R$ 3900,00 (três mil e novecentos reais) por tonelada. Ressaltam, no entanto, que a agravada promoveu a cobrança dos boletos relacionados ao contrato em questão. Mencionam, em acréscimo, que a excessiva onerosidade do reajuste efetuado impediu o pagamento dos novos valores exigidos. Aduzem que requereram a suspensão das aludidas cobranças em razão da discussão nos autos do processo principal a respeito da eventual onerosidade excessiva dos reajustes. Narram que o Juízo singular condicionou a suspensão pretendida ao depósito judicial os valores exigidos pela agravada. Sustentam que exercem atividades no ramo da alimentação e que o GLP é essencial para o exercício das aludidas atividades. Destacam, ademais, a drástica redução das atividades em decorrência do atual quadro de pandemia ocasionada pela Covid-19. Por fim, asseveram que inexiste rejuízo à agravada na suspensão da exigência dos títulos. Acrescentam possíveis prejuízos para as agravantes com a inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos boletos alusivos às multas fixadas em desfavor da agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19432963). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, as agravantes requerem o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão da cobrança alusiva aos boletos representativos das multas aplicadas às agravantes sob o fundamento de descumprimento da exclusividade na aquisição de gás natural liquefeito. As recorrentes celebraram, no dia 4 de maio de 2016, contrato de prestação de serviço com a recorrida, que assumiu, em síntese, a obrigação de fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP a granel durante o período de 60 (sessenta) meses (Id. 70338519 dos autos do processo principal). Observa-se que o aludido negócio jurídico estipula previsão de reajuste unilateral pela fornecedora caso “houver aumento dos custos de matéria-prima e/ou majoração ou incidência de novo tributo”. Também foi convencionado no contrato o fornecimento exclusivo do produto pela sociedade ora agravada e a fixação de penalidade à parte que descumprisse os termos estabelecidos no negócio jurídico. No caso em exame observa-se que as agravantes procederam à aquisição de GLP de outra fornecedora (Id. 70335944 e Id. 70338499 dos autos do processo principal), o que justificou a aplicação das multas contratualmente estabelecidas e a formalização dos boletos de cobrança ora impugnados (70335943 dos autos do processo principal). Em relação às cobranças procedidas pelo fornecimento de GLP nos dias 15 de abril de 2020, 20 de abril de 2020 e 4 de maio de 2020, nota-se que foi especificado o custo de aproximadamente R$ 7400,00 (sete mil e quatrocentos reais) por tonelada. Evidentemente trata-se de valor consideravelmente superior ao fixado no momento da celebração do negócio jurídico, em maio de 2016. No entanto, é razoável que ocorra alteração nos custos referentes à matéria prima depois de 4 (quatro) anos da celebração do contrato. Quanto ao mais, há previsão expressa no negócio jurídico celebrado entre as partes da efetivação de reajuste automático em caso de aumento dos custos de matéria prima. Convém salientar ainda que o objeto do recurso deve ser examinado sob o prisma do princípio da autonomia da vontade, de modo a preservar as vontades declaradas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico em questão, nos moldes dos artigos 421 e 421-A, todos do Código Civil. Diante desse cenário, não é possível constatar, nesta primeira abordagem, o eventual descumprimento contratual atribuído à sociedade empresária agravada. Ressalte-se que com o decorrer do curso processual será possível examinar se o reajuste aplicado teria sido, de fato, decorrente do reajustamento da matéria prima fornecida. As agravantes, por sua vez, como anteriormente mencionado, demonstraram ter obtido GLP de outro fornecedor, o que é causa de descumprimento contratual, a ensejar a aplicação das multas questionadas. Nesse sentido, a exisgência do depósito do valor alusivo às multas para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela consiste em instrumento válido para impedir eventual prejuízo que possa ser verificado pela sociedade agravada no presente caso, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente revelam-se inverossímeis, pois a situação jurídica examinada não se afigura ilícita à vista do negócio jurídico celebrado entre as partes. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator